Tribunal: TJMT
Processo: 1010675-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
AÇÃO RESCISÓRIA n. 1010675-61.2019.8.11.0000
Recorrente: NATALICIO ANTUNES DE LIMA
Recorrido: PEDRO ELIVINO ANTUNES DE LIMA E OUTRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NATALICIO ANTUNES DE LIMA (id 54817994) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 44325965):
“AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO VERBAL DE PARCERIA PECUÁRIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – QUESTÃO QUE NÃO FOI ARGUIDA NO PROCESSO DE ORIGEM E, MUITO MENOS, DECIDIDA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO – IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO PELA AÇÃO RESCISÓRIA – ORIENTAÇÃO DO STJ – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA OU DE COMPROVAÇÃO DE JULGAMENTO BASEADO EM PROVA INADMITIDA E/OU FALSA – RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – ACÓRDÃO RESCINDENDO MANTIDO. Conforme a orientação do STJ (REsp 1749812/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 19/09/2019), ainda que se trate de matéria de ordem pública, não serve como fundamento para utilização de Ação Rescisória, questão que não foi arguida e muito menos decidida no processo originário, porquanto necessário se faz que a questão tenha sido objeto de deliberação pela decisão rescindenda. A falta de comprovação da alegada violação a ordem jurídica ou de que o julgamento rescindendo tenha sido fundamentado em prova inadmitida e/ou falsa, torna improcedente a Ação Rescisória proposta.” (TJMT, AR 1010675-61.2019.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/05/2020)
Os Embargos de Declaração id 45125977 foram rejeitados, conforme acórdão id 53640460.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial ante suposta violação ao “art. 219, §5o, do Código de Processo Civil de 1973 e ao art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil de 2015.”
Assevera que o artigo 219, § 5o do CPC/1973 e artigo 966, V do CPC/2015 restaram violados, uma vez que, “com o advento da Lei 11.280, de 16.2.2006, cuja vigência teve início a partir de 17.5.2006, acrescentando o §5o ao art. 219 do CPC/1973, o Magistrado passou a deter o poder/dever de decretar de ofício a prescrição. Por se tratar de norma cogente e de natureza processual, sendo a sua aplicação imediata e, não se descurando tratar-se a prescrição de matéria de ordem pública, estavam o juízo sentenciante e o Tribunal de origem vinculados a abordar o tema”, ressaltando que a prescrição deve ser conhecida de ofício, não se operando a preclusão ou renúncia tácita, sendo possível o seu reconhecimento por meio da ação rescisória, ainda que não arguida na ação originária.
Afirma que houve afronta aos artigos 1.022, II, 489, § 1o e 966, VI, todos do CPC, uma vez que não houve análise quanto a prova falsa existente na ação originária, salientando que as escrituras públicas de declaração demonstram que duas, das três testemunhas ouvidas em favor do Autor mentiram em audiência.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, aduz que:
“(...)No que concerne ao risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, tem se que os autores da ação matriz já deram início ao cumprimento de sentença (fls. 452/468), conforme se observa da cópia integral do processo de origem que acompanha esta ação rescisória, tendo os exequentes atribuído o valor principal de R$ 5.074.985,00 (cinco milhões setenta e quatro mil novecentos e oitenta e cinco reais), somado ao montante de R$ 761.247,75 (setecentos e sessenta e um mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos) a título de honorários advocatícios.
Indubitavelmente, ainda que o valor atribuído ao cumprimento de sentença seja questionável em relação aos juros aplicados e à própria correção monetária, é certo que se trata de quantia vultosa e, qualquer medida constritiva a ser deferida em favor dos exequentes, será o suficiente para comprometer a sobrevivência do Autor e de seus dependentes, haja vista que seu patrimônio se restringe à fazenda onde exerce atividade pecuária, sua única fonte de renda.
Não bastasse tal fato, consoante se observa pelo petitório de ID 53899984, os recorridos já protocolizaram pedido de levantamento do depósito inicial de 05% sobre o proveito econômico, o que representa a vultosa importância de R$ 80.578,54 (oitenta mil quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).
(...)
Assim sendo, uma vez inconteste o perigo de dano grave e de difícil reparação, como um dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo almejado, passamos a discorrer sobre a probabilidade de provimento do recurso.
Pois bem, a fim de evitar tautologia desnecessária, tem-se que as razões de direito consignadas no item “5” do presente recurso, deixam clarividente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista o posicionamento majoritário deste E. Tribunal Superior, no sentido de que a prescrição não arguida na fase de conhecimento da ação matriz, somente poderá ser objeto de análise pela via da ação rescisória, por violação direta ao texto do art. 219, §5o, do CPC/1973 (vigente ao tempo da tramitação da ação).
Cabe-nos rememorar a decisão monocrática proferida no Recurso Especial no 1.535.039/RS, onde fez consignar o Augusto Ministro Humberto Martins, então relator, que: Diante da nulidade do julgado pela ausência de manifestação sobre matéria de ordem pública, qual seja, a prescrição, a ação rescisória se mostra a única via processual legítima para questionar o vício ocorrido na ação de conhecimento, pois não poderia a autarquia previdenciária versar sobre tal questão na fase executiva por meio de embargos à execução”.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 54823477 e 54818492.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, embora tenha apontado o perigo da demora no risco de levantamento dos valores depositados nos autos, além de ter iniciado o cumprimento provisório de sentença, verifica-se que não resta aparente a probabilidade do direito.
Embora tenha alegado que a prescrição pode ser reconhecida na ação rescisória, ainda que não debatida na ação originária, o STJ possui entendimento diverso, corroborando o que foi decidido no acórdão recorrido, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RESCISÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A propositura de ação rescisória por violação a literal disposição de lei e pela ocorrência de erro de fato exige que o acórdão rescindendo tenha se manifestado expressamente sobre a tese jurídica. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1546720/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)
Ou seja, estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência pacificada do STJ, incide o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Em relação a suposta violação aos artigos 1.022, II, 489, § 1o e 966, VI, todos do CPC, uma vez que não teria havido análise quanto a prova falsa existente na ação originária, o acórdão não aparenta restar omisso, conforme trecho ora transcrito (id 36180479):
“(...) Quanto as demais questões, de que a sentença e o acórdão decidiram questão com base exclusiva em prova testemunhal, o que em tese, violaria os arts. 401, 402, I e 405, §2o, I e §3o, III, todos do CPC/73, e com base em prova testemunhal tida por falsa, também sem sucesso as alegações.
Realça-se que o requerido da Ação de Cobrança e autor desta Rescisória ao ser intimado, na origem, para especificar as provas, entendeu “que a prova documental carreada aos autos” era “quantum satis” (Id. 8826364).
Aliás, na audiência de tentativa de conciliação ocorrida em 22.7.2009, foi oportunizado às partes a juntada de documentos (fragmento do Termo da audiência de conciliação: PROVA DEFERIDA: oral e testemunhal) e, na audiência de instrução ocorrida em 04.3.2010, vê-se que as partes juntaram o que entenderam suficiente.
A juntada de documentos pelas partes resta consignada no Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (fragmento do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento: 5- As partes juntaram documentos novos-DECISÃO: Juntem-se os documentos apresentados).
Lado outro, estas questões sequer foram arguidas nas razões do apelo interposto por Natalício Antunes de Lima, ou seja, não suscitou que a sentença tivesse tomado por base, exclusivamente, prova testemunhal ou ainda, julgado a ação com base em prova falsa.
Oportuno consignar que, embora o Sr. Natalicio tenha contraditado três testemunhas (Sebastião Antunes de Lima, Cristiano Miguel de Lima e Gonçalo de Barros) e interposto Agravo Retido contra a decisão que não acolheu sua contradita, não postulou, entretanto, a análise do agravo por ocasião do apelo. De modo que o conformismo com a decisão obstou o Tribunal de analisar o fundamento do agravo à época do julgamento da apelação.
Veja o fragmento do acórdão impugnado:
“O réu/apelante afirma que a sentença apresenta parca fundamentação, porquanto não rebateu os argumentos de defesa, pelo que pede seja ela anulada.
Primeiramente, relembro que “o Magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, se os fundamentos adotados foram suficientes a embasar a decisão” (TJMT – 3a Câm. Cível – EDcl 43703/2005 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 05/12/2005, Data da publicação no DJE 14/12/2005), e, em segundo lugar, cabe ressaltar que mera leitura dos depoimentos das testemunhas rebatem vários dos argumentos aludidos, e que os demais “argumentos de defesa” oferecidos pelo réu pouco influenciariam na resolução da lide quando já comprovado, por meio da oitiva das testemunhas, que, ao final da parceria, o rebanho de propriedade dos autores somava aproximadamente 1.200 cabeças de gado.
A propósito, o réu afirma que ele “negou que tenha alugado pasto, dado em comodato, arrendado, ou feito parceria na Fazenda de sua propriedade”, mas ficou sobejamente provado que assim o fez e procedeu; por outro lado, o réu assevera que “os autores não apresentaram nota fiscal do gado que alegam possuir”, mas a r. sentença diz claramente que “apesar dos autores não juntarem comprovantes das compras efetuadas, documento contábil, que demonstre a quantidade de bovinos comprados durante a parceria, a prova testemunhal corrobora os fatos alegados na inicial”.
A seguir, o réu suscita questionamentos que não alterariam o julgamento do feito, como “qual a origem do dinheiro utilizado para aquisição do gado?”, “porque os autores não juntaram a Inscrição de Produtor Rural, e nem apresentaram GTA do INDEA provando possuir gado?” etc (cf. fls. 258/260).
Não enxergo falha na fundamentação sentencial, pelo que rejeito a preliminar suscitada.
Quanto ao mérito recursal, o réu apenas argumenta que o conjunto probatório dos autos não embasa a opção pelo julgamento favorável à pretensão autoral, mas isso não é o que se verifica da leitura do processo.
Esclareço que Pedro Elviro Antunes de Lima (1o autor) e Natalício Antunes de Lima (réu) são irmãos, e Marco Aurélio Frederico é irmão de criação de Pedro.
Os autores arrolaram três testemunhas, a saber: Assis Gonçalo de Barros (ex-funcionário do réu), Cristiano Miguel de Lima (sobrinho de ambas as partes), e Sebastião Antunes de Lima (irmão de ambas as partes), enquanto o réu arrolou duas: Francisbene Rauh de Oliveira, funcionária da Leiloeira Vila Nova Leilões, onde eram compradas as reses, e Armindo Dias de Amorim, seu conhecido, que também é pecuarista.
Enquanto os depoimentos do irmão e do sobrinho das partes diz expressamente que a “despesa na criação do gado era dividida entre os dois (Pedro e Natalício)”, e “que eles compraram gado juntos” e que “esteve presente em um leilão e viu o Pedro fazendo o pagamento”, o pecuarista arrolado pelo réu apenas diz que “Natalício tem inscrição estadual e provavelmente tenha registro no Indea, porque ele tem gado”.
Um ponto interessante a se destacar é a informação trazida pela testemunha do réu, Francisbene Rauh de Oliveira. Ela diz que “geralmente a nota (fiscal) sai no nome de quem compra o gado; a nota fiscal só sai no nome de quem comprou e tem a inscrição estadual; há possibilidade da compra ser em condomínio e a nota sair em nome de uma das pessoas; há casos em que a documentação já sai dividida para o comprador que tem inscrição”.
O próprio réu afirma que nenhum dos autores tem inscrição estadual de produtor rural, e as testemunhas ouvidas em juízo são uníssonas ao dizer que Pedro e Natalício compravam gado em conjunto; ora, é possível concluir que as notas fiscais eram emitidas em nome do réu exclusivamente porque ele era o único dos três que era inscrito como produtor rural.
Isso dito, admito que os argumentos recursais não tem condão de infirmar os fundamentos da sentença, os quais devem ser prestigiados.
A PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM AUDIÊNCIA É SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA PARCERIA E O DESCUMPRIMENTO DO AVENÇADO.
Sobre a quantidade de gado objeto da lide, percebo que as todas as testemunhas afirmam ser “aproximadamente 1.200” reses, à exceção de uma, qual seja, Assis Gonçalo de Barros, justamente aquele que laborava na própria Fazenda onde o gado era colocado.
Desta maneira, é perfeitamente aceitável presumir se tratar de rebanho com 1.200 cabeças de gado, ainda que seja esta quantidade inferior à média afirmada pelas testemunhas.”
Oportuno consignar que o acórdão rescindendo foi, inclusive, objeto de Recurso Especial no 155.195/2013, que teve seu seguimento negado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça em 21.7.2014, cuja decisão foi objeto do Agravo no 648.756-MT (no deste Tribunal: 125971/2014), interposto pelo recorrente Sr. Natalício, que teve seguimento negado pelo Superior Tribunal de Justiça em 08.2.2018, por decisão monocrática proferida pela Ministra Maria Isabel Galloti, e que, inclusive, manteve o acórdão rescindendo, em especial, no que diz respeito a prova testemunhal.
A decisão monocrática da Ministra Maria Isabel Galloti foi confirmada pela Quarta Turma, por unanimidade, ao negar provimento ao Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 648.756/MT, em 12.3.2019.
Veja o fragmento da decisão do STJ, proferida monocraticamente pela Ministra Maria Isabel Galloti, que negou seguimento ao Agravo Interposto pelo Sr. Natalício, autor desta Rescisória:
“ACRESCENTE-SE QUE A CONCLUSÃO ACIMA REPRODUZIDA ESTÁ EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA ADOTADA NESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO SENTIDO DE QUE "ADMISSÍVEL A UTILIZAÇÃO DE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL PARA A COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS. PRECEDENTES ESPECÍFICOS, INCLUSIVE DA SEGUNDA SEÇÃO" (Terceira Turma, REsp 895.792/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 25.4.2011).
Na mesma direção:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DÍVIDA DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE AÉREO. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. CABIMENTO. VALOR DA COBRANÇA SUPERIOR AO TETO FIXADO NO ART. 401 DO CPC. IRRELEVÂNCIA. PROVA DOS EFEITOS DOS FATOS, E NÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I - "Em interpretação edificante e evolutiva do artigo 401 do Código de Processo Civil, este Tribunal tem entendido que só não se permite a prova exclusivamente por depoimentos no que concerne à existência do contrato em si, não encontrando óbice legal, inclusive para evitar o enriquecimento sem causa, a demonstração, por testemunhas, dos fatos que envolveram os litigantes, bem como das obrigações e dos efeitos decorrentes desses fatos. Embargos rejeitados." (EREsp 263.387/PE, Relator o Ministro CASTRO FILHO, SEGUNDA SEÇÃO, DJ de 17/3/2003) II - Agravo regimental a que se nega provimento. (Quarta Turma, AgRg no AREsp 476.483/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 20.8.2014). Ressalte-se, ainda, como visto acima, que o julgado estadual esclarece que as partes possuem parentesco, o que atrai, em reforço, a previsão do art. 402 do CPC anterior.
Como exemplo nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. OUTROS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 489 DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. ART. 401 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. COMPRA E VENDA DE SEMOVENTE RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE SUPOSTO CONTRATO DE ARRENDAMENTO. 1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula no 211/STJ). 2. Não é extra petita a decisão que acolhe como verdadeiras as alegações apostas pelo réu em sua contestação e se restringe a reconhecer, por tal motivo, a improcedência do pedido do autor. 3. Consoante o disposto no art. 402 do Código Civil, é admissível a prova testemunhal - qualquer que seja o valor do contrato - quando o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação, em casos como o de parentesco, depósito necessário ou hospedagem em hotel. 4. Agravo regimental não provido. (Terceira Turma, AgRg no REsp 1.098.462/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, unânime, DJe de 26.9.2014)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo. Intimem-se. Brasília (DF), 08 de fevereiro de 2018. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora.” (grifei).
Assim, ao contrário do alegado, não se verifica, inclusive, porque não desconstituídos os testemunhos, que se trata de julgamento com base em prova falsa.”
Ou seja, não aparenta existir a omissão apontada pela parte Recorrente, afastando a probabilidade do direito.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 21 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi